Tribunal: TJSP
Processo: 0026033-32.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de apelação interposto em face de r. sentença proferida em ação monitória. Autora, sociedade de economia mista, que pretende a condenação da ré, ́pessoa física, ao pagamento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviço de pavimentação asfáltica de via pública. Questão de cunho nitidamente privado entre particulares. Matéria afeta à competência da

Ementa:
Conflito de competência. Recurso de apelação interposto em face de r. sentença proferida em ação monitória. Autora, sociedade de economia mista, que pretende a condenação da ré, ́pessoa física, ao pagamento de dívida decorrente de contrato de prestação de serviço de pavimentação asfáltica de via pública. Questão de cunho nitidamente privado entre particulares. Matéria afeta à competência da Seção de Direito Privado. Inteligência da Resolução no 623/13 deste E. Tribunal de Justiça, art. 5o, parágrafo 1o. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado).